Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702564-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME REQUERIDO: CYNTHIA MOREIRA SANTOS DAMASIO, EDEMELSON MARINHO DA SILVA, ROSANGELA ALMEIDA DOS SANTOS, JORGE CORREA SOARES, ROSANE DE OLIVEIRA SOARES, RENATO REZENDE DESPACHO Aparentemente houve um equívoco por parte da requerente ao apresentar o recurso de apelação nesta instância recursal e, ao mesmo tempo, na instância originária. Assim, intime-se a requerente para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a questão, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator